Tribunal: TJDFT
Processo: 0724901-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724901-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATIO CAPITAL CORPORATE ADMINISTRACAO DE EMPRESAS LTDA AGRAVADO: EDMAEL SOUZA LUZ SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PATIO CAPITAL CORPORATE ADMINISTRACAO DE EMPRESAS LTDA, ora exequente/agravante, em face da decisão de ID Num. 197296528, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos do cumprimento de sentença no 0717371-68.2022.8.07.0009, proposto em desfavor de EDMAEL SOUZA LUZ SANTOS, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença. Compulsando os autos verifico que o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID. 191860092). Na oportunidade aduziu que o exequente indevidamente atualizou o débito histórico, aplicando juros sobre juros, bem como inseriu na planilha os honorários de sucumbência. Disse que desocupou o imóvel no mês de julho de 2023 e que, portanto, deveriam ser decotados do cálculo apresentado com a inicial os aluguéis dos meses subsequentes. Afirmou que a parte credora desconsiderou a data de referência estabelecida para o mês de abril, quando, então, os valores locatícios poderiam ser objeto de reajuste. Ao final indicou um excesso de execução de R$80.000,00. Devidamente intimado para se manifestar, o exequente refutou as alegações do executado (ID. 195064257). Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Em análise à sentença prolatada na fase de conhecimento (ID. 177736917), verifiquei que os pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes para: a) decretar as rescisões dos contratos de locação pactuados entre as partes (IDs. 141066959 e 141066960), referente às lojas 14 A(01) e 14 A(02) localizadas no imóvel comercial de LUC n.o 10, Térreo, do Samambaia Shopping sito à QN 122, Conjunto 15, Lotes 5, 6 e 7, Samambaia/DF – CEP 72.304-116, determinando a desocupação da parte requerida do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório; b) condenar a parte requerida ao pagamento dos alugueres vencidos e não pagos dos meses de abril/2021 a outubro/2022, totalizando valor histórico de R$119.095,06 (cento e dezenove mil noventa e cinco reais e seis centavos), ao pagamento do IPTU do exercício de 2020, no valor histórico total de R$614,30 (seiscentos e catorze reais e trinta centavos), de multa de 2% sobre os referidos débitos, bem como nos alugueres e IPTU vencidos e não pagos até a data da desocupação do imóvel. b) condenar a parte autora ao pagamento de 2% das custas processuais dos honorários em favor do patrono da parte adversa, ficando o requerido condenado em 8% das referidas verbas. Ademais, na oportunidade, este Juízo ressaltou que: a) os valores descritos no item “b” deveriam ser atualizados monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do vencimento de cada prestação e b) os honorários de sucumbência não seriam exigíveis do requerido enquanto não provada a cessação da hipossuficiência pela outra parte. Ocorre que o exequente, ao apresentar os cálculos de ID. 186993576 e 186993577, inseriu de forma indevida a multa de 2% sobre os valores de R$119.095,06 e R$614,30, que já estavam acrescidos desta penalidade. Além do mais, observo que sobre o total devido foram incluídos os honorários de sucumbência no percentual de 8%, a despeito da exigibilidade de tal verba encontra-se suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida ao requerido. Por outro lado, não assiste razão ao executado quanto aos demais pontos da sua impugnação. Isto porque não basta a desocupação do imóvel pura e simples para que o locatário possa se eximir do pagamento do aluguel, sendo imprescindível a efetiva restituição das chaves ao locador ou a comprovação da suposta recusa deste em recebê-las. No caso dos autos verifico que o executado não comunicou formalmente ao exequente sobre a desocupação do bem e tampouco lhe restituiu as chaves, tendo sido necessário que este substituísse a fechadura do imóvel para que, assim, pudesse acessar o seu interior. Assim, a efetiva imissão do exequente na posse do imóvel se deu no dia da substituição da fechadura (mês de setembro de 2023), que deve ser considerada como data da rescisão do contrato de locação. Por fim, no que concerne à data de referência para reajuste dos aluguéis, ressalto que tal questão deveria ter sido suscitada pelo executado no bojo do processo de conhecimento e não nesta fase do cumprimento de sentença. Observe a parte que, segundo disposto no art. 508 do CPC, “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução de R$52.419,10. Condeno o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor reconhecido como excesso – R$5.241,91 –, em obediência ao artigo 85, §§1o e 2o, do CPC. Segue em anexo as planilhas dos débitos, sendo as descritas como anexos 1, 2, 3 e 4 atualizadas até a data da apresentação da inicial ao cumprimento de sentença e as demais (anexos 5, 6, 7 e 8) até a presente data. Fixo o valor devido em R$291.269,79, haja vista a incidência das penalidades previstas no art. 523, §1o, do CPC. Dê-se vista da presente decisão às partes. Preclusa esta decisão retornem os autos conclusos para adoção das primeiras medidas constritivas. Intimem-se. Cumpra-se.” (grifos nossos) Em suas razões recursais, informa o exequente/agravante tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença, no qual foi acolhida parcialmente a impugnação apresentada pelo agravado, na forma da decisão retro. Argumenta, em síntese, que o Juízo singular não detalhou os cálculos utilizados para fixar o excesso de condenação, enquanto o exequente/agravante seguiu os parâmetros determinados na sentença em sua planilha de cálculos. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado, a fim de suspender o andamento do feito originário. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja afastado o excesso de execução alegado pelo agravante. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que reconheceu excesso de execução nos cálculos do exequente/agravante. Em suas razões recursais, este sustenta que seus cálculos observaram com exatidão aos termos do título executivo judicial exequendo. Sem razão o agravante. Depreende-se da decisão agravada que o Juízo singular reconheceu o excesso de execução no importe de R$ 52.419,10 e fixou o valor devido em R$ 291.269,79 (duzentos e noventa e um mil, duzentos e sessenta e nove reais e setenta e nove centavos). A decisão contém várias planilhas anexas (IDs Num. 197296535 a 197296543 dos autos originários), que detalham os cálculos realizados pelo Juízo a quo, tanto considerando as penalidades previstas no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil, quanto desconsiderando-as. Examinando estas planilhas em confronto com as planilhas da parte agravante, a qual indicou como devida a quantia de R$ 286.033,19 (duzentos e oitenta e seis mil e trinta e três reais e dezenove centavos), verifico que há dois pontos fundamentais que justificam o excesso de execução apontado. O primeiro ponto é que há evidente erro de cálculo no valor da quantia apontada como devida pelo agravante, provavelmente devido a uma informação indevidamente destacada na planilha apresentada pelo agravante sob ID Num. 186993574 dos autos originários, que considerou os alugueis da loja 14-B em duplicidade. A aludida planilha contém o somatório dos alugueis vencidos entre os meses 11/2022 e 09/2023, separadas entre a loja 14-A e 14-B, acrescidos de juros de mora, atualização monetária e multa. Os valores totais obtidos, sem a inclusão dos honorários, são de R$ 51.654.51 para a loja 14-A, e R$ 28.301,16 para a loja 14-B. Com a inclusão dos honorários, o valor total para a loja 14-A foi de R$ 55.786,87, valor com visual destacado na planilha. Já em relação à loja B, não houve cálculo de honorários apenas para esta loja. Ao final da planilha consta o somatório dos valores obtidos para as duas lojas, totalizando R$ 86.352,12. Este valor contém o mesmo destaque visual do valor final referente à loja 14-A com a inclusão de honorários. Os outros valores apontados como devidos pelo agravante constam das planilhas de ID Num. 186993577, no total de R$ 138.113,32; ID Num. 186993572, nos valores de R$ 3061,94 e 1849,88; e ID Num. 186993576, no valor de R$ 869,06. Assim, somando-se todos os valores totais, obtém-se a quantia de R$ 230.246,32 (duzentos e trinta mil, duzentos e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos). Porém, adicionando-se à esta quantia o valor total obtido para os alugueis da loja 14-A, este total passa a ser de R$ 286.033,19, exatamente o valor apontado como devido pelo exequente/agravante. Já o valor apontado como devido pelo d. Juízo a quo sem considerar as penalidades do art. 523 do Código de Processo Civil, perfaz a quantia de R$ 230.832,61, valor muito próximo ao apurado pelo credor, caso seja desconsiderado o valor calculado em duplicidade. O segundo ponto consiste na exclusão dos honorários de sucumbência fixados na fase de conhecimento dos cálculos, em face da inexigibilidade desta verba devido ao fato de o agravado ser beneficiário da Justiça Gratuita. Sobre esta questão, o art. 98 do Código de Processo Civil contém as seguintes disposições: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. § 1o A gratuidade da justiça compreende: (...) VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira; (...) § 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.” (grifos nossos) Extrai-se dos dispositivos legais acima transcritos que a gratuidade de justiça alcança os honorários advocatícios, porém, não afasta a responsabilidade do beneficiário pelo pagamento destas despesas, mas suspende a exigibilidade das despesas processuais e honorários advocatícios. Contudo, o art. 783 do Código de Processo Civil, aplicável ao procedimento do cumprimento de sentença, prevê que “A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.” Da mesma forma, o art. 525 do referido diploma processual, autoriza a alegação de inexigibilidade da execução como tese de impugnação ao cumprimento de sentença. Já o art. 917, §2o prevê as hipóteses de excesso de execução nos seguintes termos: Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: (...) III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; (...) § 2o Há excesso de execução quando: I - o exequente pleiteia quantia superior à do título; II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título; III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título; IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado; V - o exequente não prova que a condição se realizou.” (grifos nossos) Assim, como o exequente/agravante incluiu em suas planilhas de cálculos (IDs Num. 186993577 a 186993576 dos autos originários) os valores atinentes aos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência da parte contrária, e não demonstra que a condição de hipossuficiência desta não persiste, fica demonstrado o excesso de execução em relação a estas verbas. Nesse contexto, diante do erro de cálculos e da inclusão indevida de honorários advocatícios no valor da execução, não se verifica a probabilidade do direito do agravante. Assim, ausentes os requisitos autorizadores, é imperioso o indeferimento da medida assecuratória pleiteada pelo agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 24 de junho de 2024 22:27:34. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora